Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-91.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000986-91.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZILDA DE OLIVEIRA MOURA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, TUANE PRISCILA RIZERIO ROCHA

APELADO: FERNANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CORDEIRO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE DISTINÇÃO ENTRE IMÓVEIS NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. ART. 1.014 DO CPC. VEDAÇÃO AO IUS NOVORUM. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de apelação cível, ao fundamento de inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

2. Na origem, ajuizada ação reivindicatória cumulada com reparação de danos e pedido de tutela provisória satisfativa, em que os autores alegaram serem proprietários do imóvel rural denominado “Sítio Canto do Morro” e a ocupação indevida de aproximadamente 2,5 hectares pelos réus.

3. Sentença que reconheceu a propriedade dos autores e determinou a imissão na posse da área indevidamente ocupada.

4. Em sede de apelação, os réus sustentaram, como tese central, que os imóveis “Sítio Canto do Morro” e “Olho d’Água” seriam propriedades distintas.

5. A decisão monocrática deixou de conhecer do apelo, por reconhecer inovação recursal.

6. No agravo interno, os agravantes defendem que a tese de distinção de propriedades já teria sido suscitada na origem, tratando-se de mera reafirmação ou ampliação de fundamentos jurídicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de que os imóveis objeto da lide seriam distintos, apresentada apenas em sede de apelação, configura inovação recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A comparação entre as razões da contestação e os fundamentos deduzidos na apelação evidencia que a tese de distinção entre os imóveis não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, tendo sido apresentada apenas em sede recursal.

9. A inovação recursal caracteriza-se pela introdução de fundamento fático ou causa de pedir não deduzida oportunamente, exigindo análise inédita pelo Tribunal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.

10. O art. 1.014 do Código de Processo Civil admite, excepcionalmente, a alegação de questões de fato novas em apelação apenas quando demonstrado motivo de força maior, hipótese não configurada nos autos.

11. Não se cuida, no caso, de mera requalificação jurídica de fatos já alegados, mas de fundamento fático novo, consistente na alegação de que os imóveis seriam distintos, circunstância que demandaria produção e análise probatória não submetida ao juízo de origem.

12. Correta, portanto, a decisão monocrática que deixou de conhecer do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por inovação recursal.

Tese de julgamento: “Configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, a apresentação em sede de apelação de tese fática não deduzida na contestação, consistente na modificação da causa de pedir, inexistente motivo de força maior que justifique sua análise pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 819.778/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 28/09/2006.

STJ, REsp 658.715/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 06/12/2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000986-91.2021.8.05.0153
, em que figuram como apelante
ZILDA DE OLIVEIRA MOURA SILVA e outros (4)
e como apelada
FERNANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .